Tribunal: TJSP
Processo: 1001106-87.2016.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. Culpa do motorista do caminhão pertencente à Corré DER, que abalroou o veículo do Autor, em via preferencial. Existência de sinalização "pare". Ausência de culpa do Autor. Danos morais. Ofensa à integridade física do Autor, com fratura das costelas e restrição na mobilidade que gera danos morais, diante do evidente abalo psicológico. Valor

Ementa:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. Culpa do motorista do caminhão pertencente à Corré DER, que abalroou o veículo do Autor, em via preferencial. Existência de sinalização "pare". Ausência de culpa do Autor. Danos morais. Ofensa à integridade física do Autor, com fratura das costelas e restrição na mobilidade que gera danos morais, diante do evidente abalo psicológico. Valor fixado de R$ 10.000,00 que não é excessivo, observando a razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária e juros de mora. Condenação judicial referente a débitos de natureza não-tributária, incabível a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 no que tange à correção monetária, contudo deve-se incidir tal regra no que diz respeito aos juros de mora. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO CORRÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA CORRÉ PARCIALMENTE PROVIDO.